Tribunal: TJDFT
Processo: 0751782-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. REGRA. ART. 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELA EXECUTADA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Agravo de instrumento, interposto pelo exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em que o magistrado a quo condicionou o levantamento dos valores depositados em juízo ao trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial, pendente de julgamento.
2. Nesta sede, o exequente requer a concessão do efeito suspensivo ativo determinando-se a liberação imediata do valor, em favor da agravante, de R$ 2.767.633,27 (dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil e seiscentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos). No mérito, requer a confirmação da medida liminar tornando definitivo aquele ato (liberação de valores). 2.1. Explica que os recursos excepcionais, incluídos, portanto, o REsp e o AREsp, não dispõem de efeito suspensivo. Diz que a concessão de efeito suspensivo no AREsp é improvável. Porquanto. No tocante à probabilidade do direito, não subsiste mais alegação a ser discutida acerca dos valores, pois o laudo pericial já foi homologado e, portanto, sujeito à preclusão. 2.2. Quanto ao perigo de dano, diz que a liberação do valor bloqueado não representa qualquer risco à saúde financeira da entidade previdenciária. Aduz que não se mostra razoável aguardar o julgamento do recurso no STJ para só então usufruir dos valores bloqueados, considerando-se que o feito tramita há mais de 8 anos. Acrescenta não se tratar de cumprimento provisório de sentença, mas de cumprimento definitivo.
3. Os autos de origem se referem à liquidação por arbitramento, decorrente da condenação imposta à parte requerida, ora agravada, para promover o recálculo do benefício de previdência complementar da parte autora, agravante, diante do reconhecimento da existência de horas extras prestadas com habitualidade, as quais passaram a integrar a remuneração do empregado. 3.1. O Agravo de Instrumento de n. 0734209- 16.2022.8.07.0000 é objeto de Agravo em Recurso Especial, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O referido recurso foi interposto contra decisão que homologou o laudo pericial e liquidou a condenação, inclusive quanto ao valor a ser implementado no contracheque da exequente.
4. O cerne da controvérsia recursal, portanto, cinge-se em avaliar a possibilidade de liberação imediata, em favor da parte exequente, dos valores depositados pelo executado, em sede de cumprimento provisório de sentença, antes da ocorrência do trânsito em julgado do título exequendo e sem que seja necessário o recolhimento de caução.
5. Em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valor depositado nos autos depende, em regra, de caução idônea e suficiente, admitida sua dispensa apenas nas hipóteses previstas em lei. 5.1. Com efeito, apesar da previsão legal quanto à possibilidade de dispensa da referida caução, trata-se de procedimento excepcional que deve ser interpretado restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e a possibilidade de retorno ao estado inicial do processo – status quo ante –, caso provido recurso da parte adversa.
6. No caso, o crédito em questão decorre de relação contratual, a qual diz respeito a recálculo do benefício de previdência complementar da parte autora, ora agravante, diante do reconhecimento da existência de horas extras prestadas com habitualidade, as quais passaram a integrar a remuneração do empregado. 6.1. No caso em tela, embora a recorrente noticie a pendência de agravo contra decisão denegatória de Recurso Especial, em consulta pública ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se o referido recurso ainda se encontra pendente de apreciação; o feito está concluso para decisão do Ministro Relator (AREsp no 2478737 / DF).
7. O art. 521, § único, do CPC prevê uma cláusula geral que, avaliada a partir do caso concreto, pode significar a necessidade de manutenção da caução quando a sua dispensa puder resultar risco de dano grave de difícil ou incerta reparação. Em outras palavras, mesmo quando demonstrada alguma causa de dispensa de caução, essa dispensa não pode ser deferida se a liberação dos valores ensejar risco de dano grave, o que ocorre na presente hipótese. 7.1. De fato, não consta dos autos qualquer elemento que permita a conclusão de que, caso revertida a condenação estabelecida no título provisório, o exequente teria condições de restituir ao executado os valores na ordem de R$ 2.767.633,27 (dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil e seiscentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos) que, de imediato, pretende receber em sede de cumprimento provisório, evidenciando o perigo de dano grave de incerta reparação a que faz menção o parágrafo único do art. 521 do CPC.
8. Precedente da Casa: “(...) 2. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença (art. 521 do CPC) é restritiva. Assim, mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (parágrafo único). 3. In casu, trata-se de valor elevado e o levantamento sem caução poderia ocasionar grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado caso a decisão venha a ser modificada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (0737796-46.2022.8.07.0000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 21/03/2023).
9. Agravo de instrumento improvido.